Tribunal: STF
Processo: Rcl 51976
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Silvino Rodrigues Belo, em 18.2.2022, contra o seguinte despacho proferido pelo juízo da Décima Nona Vara Cível do Rio de Janeiro/RJ, no Processo n. 0242848-49.2019.8.19.0001:



    “Despacho



    1. Fls. 659 e seguintes – Nada a prover.



    2. Certificada a preclusão da decisão de fl. 583, cumpra o cartório o determinado no item 02.



    3. A par do acima, defiro consulta de bens junto ao INFOJUD e ao RENAJUD. Venha planilha atualizada do débito. Informe o exequente, ainda, o CPF do executado, a fim de viabilizar as pesquisas.



    4. Tudo atendido, voltem na pasta PROC5” (fl. 3, e-doc. 2).



    2. O reclamante afirma que “a reclamação tem por base a certidão de intimação, de 14/02/2022, do Cartório da 19ª Vara Cível do Rio de Janeiro, em continuidade ao despacho anterior, de 25/11/2021, exarado pela R. Juiza Titular da mesma 19ª VC” (fl. 2). 



    Alega persistir “o desrespeito a princípios, preceitos e ditames constitucionais, inseridos no art. 100, § 1º da nossa Carta Magna (…) e também disposições legais (além das jurisprudenciais) constantes do Art. 833, IV do NCPC” (fl. 2).



    Ressalta ter “sido desconsiderado, também, neste mesmo caso, por outro R. Magistrado, o Art. 277 do NCPC, (…) por ter ignorado o Princípio norteador do Novo Código de Processo Civil (NCPC) de que ‘o Direito e a Justiça se sobrepõem à forma’” (fl. 2).



    Argumenta que, “conforme demonstrado às fls. 537 e 542 dos autos principais, o agravado recebe seus proventos na mesma conta que foi bloqueada (Banco Itaú – Ag. 9096 – Conta nº 072283-1) [e que] diante da natureza alimentar que conduz à IMPENHORABILIDADE da VERBA SALARIAL, em BENEFÍCIO da PRESERVAÇÃO dos PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, deve ser mantida a decisão que desconstituiu a penhora objeto deste recurso” (fl. 3).



    Assevera que, “ao penhor[ar] e bloque[ar] o saldo restante dos proventos de aposentadoria/pensão do Reclamante, na mesma referida conta salário (…) depois desbloqueados e transferidos para Conta Judicial ‘BCO 000’”, a Juíza de primeira instância desrespeitou o § 1º do art. 100 da Constituição da República, o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil e os “precedentes jurisprudenciais do TJ/RJ e do STJ” (fl. 4).



    Pede “seja determinado à R. Juíza a quo que expeça, urgentemente, o mandado de pagamento, em favor do reclamante, Dr. Silvino Rodrigues Belo, do valor penhorado e bloqueado, e com os devidos acréscimos legais, de seus proventos de aposentadoria/pensão, cumprindo os ditames constitucionais” (fl. 5).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A presente reclamação não dispõe de elementos bastantes a ter trâmite regular neste Supremo Tribunal.



    4. Reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    Ela não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbir decisões sem que se atenha à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a ser solucionado juridicamente.



    5. No caso em exame, o reclamante não indica, em suas razões, usurpação da competência ou qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal eventualmente descumprida pela autoridade reclamada. Limita-se a discorrer sobre o desacerto da penhora on-line realizada em sua conta bancária. 



    Dos argumentos trazidos na petição inicial não é possível extrair, com segurança, fundamentos jurídicos que autorizem o processamento da presente reclamação neste Supremo Tribunal.



    6. Este Supremo Tribunal inadmite reclamações cuja petição inicial impossibilite identificar o precedente vinculante descumprido ou de que forma a competência deste Supremo Tribunal teria sido usurpada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Descumprimento de apresentação de informações essenciais ao ajuizamento de reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 31.730-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2019).



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADI 1.668/DF. PEDIDO INCERTO E GENÉRICO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - O pedido mostra-se incerto, razão pela qual se tem como inepta a petição inicial e, por consequência, a necessária extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, IV, do Código de Processo Civil. II - Precedentes. III - Agravo regimental improvido” (Rcl n. 722-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 26.9.2008).



    7. Pelo exposto, indefiro a inicial da presente reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora